Tribunal: TJDFT
Processo: 0731456-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731456-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ENZO AVEZUM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0010653-43.2010.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha. Explica ter ajuizado Execução de Título Extrajudicial e que, não localizados bens ou valores, requereu a realização de pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, tendo o Juízo indeferido seu pedido. Salienta a necessidade de reforma. Argumenta que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é cabível a reiteração de pesquisas após o transcurso de anos, como no caso dos autos. Ressalta a necessidade de reforma da decisão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e antecipação da tutela recursal para realização de pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a determinação de realização da pesquisa. Preparo devidamente recolhido nos IDs 62280288 e 62280289. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Preceitua a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 202225168 dos autos de origem: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME contra ENZO AVEZUM. A parte exequente pediu novas pesquisas, Contudo, não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto ao SISBAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Vide jurisprudência do TJDFT: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BENS. AUSÊNCIA. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. BACENJUD. COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSO. DILIGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. 1. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não forem encontrados bens passíveis de penhora, período em que se suspenderá a prescrição. Inteligência do artigo 921, III e § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. 3. A determinação de arquivamento não viola o dever de cooperação quando demonstrado que as pesquisas requeridas junto BACENJUD foram deferidas em outras oportunidades, porém, sem êxito. 4. Impõe-se a indeferimento do pedido de novas pesquisas aos sistemas informatizados quando a parte não demonstra novos motivos e, ainda, que, no período da suspensão processual, envidou novos esforços no sentido de localizar bens do executado. 5. É do exequente a responsabilidade em promover diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado, não podendo esta ser transferida ao judiciário. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1163404, 20180110333489APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: 244/249) Caso sejam localizados bens da parte devedora, os autos poderão ser desarquivados, conforme consta do § 3o do art. 921 do CPC. Ante o exposto, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. O Código de Processo Civil estabelece sobre a obrigação do exequente de indicar bens à penhora e do desarquivamento da execução suspensa. Vejamos: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Pela dicção dos artigos supra, resta claro que incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito e que o desarquivamento do feito para prosseguimento da execução pressupõe a localização e indicação precisa de bens penhoráveis. Contudo, demonstrada a plausibilidade e a razoabilidade, nada obsta que o credor requeira ao Juízo, com o propósito de dar prosseguimento à execução, a efetivação de pesquisa de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme a seguir demonstrado. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e os sistemas disponíveis ao Juízo têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. Isso porque, os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo, que salvaguardam a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, inclusive, com o propósito de desarquivar os autos, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais para localizar bens penhoráveis e, até mesmo, para desarquivar os autos, dando prosseguimento à execução, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No mesmo sentido, é o entendimento deste TJDFT, ou seja, que se mostra possível a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens, inclusive, para desarquivar a execução, desde que haja motivação expressa da parte exequente e desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DA ÚLTIMA CONSULTA. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome da devedora por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. O interregno de tempo de mais de 2 (dois) anos entre as pesquisas é circunstância que confere a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de renovação da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1796937, 07421594220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 21/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BACENJUD. RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 5. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 6. Considerando o transcurso de lapso temporal acima de um ano entre a última pesquisa realizada e o pedido de renovação, bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1791009, 07232383520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida; e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tais sistemas porque não houve a comprovação da modificação da situação financeira da devedora. Isso porque, levando-se em conta que as últimas pesquisas realizadas ocorreram há mais de um ano, resta claro que a renovação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada, ora agravada. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa ao sistema Sisbajud. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisas nos sistemas Sisbajud, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2024 18:43:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador